Tribunal: TJMT
Processo: 1004771-70.2024.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004771-70.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO DALLACORTE - CPF: 997.462.201-87 (RECORRENTE), FLAVIL SOUSA LIRA - CPF: 329.192.041-49 (ADVOGADO), BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 62.058.318/0006-95 (RECORRIDO), ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO - CPF: 807.775.703-00 (ADVOGADO), WHIRLPOOL S.A - CNPJ: 59.105.999/0028-04 (RECORRIDO), REFRIGERACAO REFRILESTE EIRELI ME - CNPJ: 06.968.244/0001-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004771-70.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1004771-70.2024.8.11.0037

Recorrente:
Bud Comércio de Eletrodomésticos Ltda.

Recorrido:
Eduardo Dallacorte

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA -
VÍCIO DO PRODUTO – DIREITO DO CONSUMIDOR –
DEFEITO CONSTATADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA – VÍCIO NÃO SANADO –
DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o produto apresenta defeito dentro do prazo de garantia, o fabricante e o fornecedor respondem solidariamente pelos prejuízos experimentados pelo consumidor. A inércia da recorrente em resolver o problema é causa que configura a falha na prestação de serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004771-70.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1004771-70.2024.8.11.0037

Recorrente:
Bud Comércio de Eletrodomésticos Ltda.

Recorrido:
Eduardo Dallacorte

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Bud Comércio de Eletrodomésticos Ltda.

Ação:
Indenização de Dano Moral Cumulada com Restituição de Valores Pagos.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste.

Sentença
(Id. 239772177)
:
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as empresas requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais; e condenou a empresa Bud Comércio de Eletrodomésticos Ltda. a restituir ao autor o valor de R$ 3.579,00 (três mil, quinhentos e setenta e nove reais) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 239772179): defende a reforma integral da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos autorais, ou como pedido alternativo a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 228159287): defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004771-70.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1004771-70.2024.8.11.0037

Recorrente:
Bud Comércio de Eletrodomésticos Ltda.

Recorrido:
Eduardo Dallacorte

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de recurso inominado interposto por Bud Comércio de Eletrodomésticos Ltda.,
ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de danos materiais, e, solidariamente a de indenização a título de danos morais.

Trata-se de Ação de Indenização de Dano Moral Cumulada com Restituição de Valores Pagos proposta por Eduardo Dallacorte em face Bud Comércio de Eletrodomésticos Ltda., Whirlpool S.A. e Refrigeração Refrileste Eireli ME, em razão de vício de produto não sanado.

Da narrativa inicial o autor alega que em 24/11/2023 adquiriu via site da empresa recorrente uma “Lava Louças Brastemp 14s 127v 60hz Branca”, pelo valor de
R$ 3.579,00 (três mil quinhentos

e setenta e nove reais)
com objetivo de presentear sua esposa no natal.

Afirma que, ao realizar a instalação em janeiro de 2024 o eletrodoméstico não funcionou, motivo pelo qual acionou a garantia para envio do produto para a assistência técnica, todavia, a empresa responsável não procedeu à retirada.

No dia 05/04/2024, o autor enviou o produto para a assistência técnica autorizada Refrigeração Refrileste Ltda. conforme ordem de serviço n. 7013563904, contudo passados 33 (trinta e três) dias, não houve conserto ou devolução do eletrodoméstico.

Da análise ao conjunto probatório juntado nos autos, verifica-se que o autor juntou nota fiscal em Id. 239772160 e ordem de serviço em Id.

239772161.

A recorrente, embora alegue que não há dever de indenizar, não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que promoveu a troca ou a restituição do produto dentro do prazo estabelecido de 30 (trinta) dias, ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme preceitua o artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.

Importante salientar que a responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos dos artigos 14 e 18 § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Vejamos:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1o Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

A propósito este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO - APRESENTAÇÃO DE VÍCIOS DE QUALIDADE - SUCESSIVOS RETORNOS À REDE DE CONCESSIONÁRIAS PARA REPARO DA MESMA IMPERFEIÇÃO - TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS (ART. 18, § 1o, DO CDC)- ACOLHIMENTO DO PEDIDO PELA SENTENÇA A QUO - REFORMA DO DECISUM EM SEGUNDO GRAU, POR REPUTAR RENOVADO O LAPSO ANTE A REITERAÇÃO DE FALHAS NO FUNCIONAMENTO DO BEM. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. 1. Caso em que o consumidor adquiriu veículo "zero quilômetro", o qual apresentou sucessivos vícios, ensejando a privação do uso do bem, ante os reiterados comparecimentos à rede de concessionárias. Efetivação da solução a destempo, consideradas as idênticas imperfeições manifestadas no que tange ao "desempenho" do veículo, segundo as balizas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias. Hipótese de cabimento da devolução da quantia paga. 2. Em havendo sucessiva manifestação de idênticos vícios em automotor novo, o aludido lapso conferido para o fornecedor os equacionar é computado de forma global, isto é, não se renova cada vez que o veículo é entregue à fabricante ou comerciante em razão do mesmo problema. 3.
A solução para o imperfeito funcionamento do produto deve ser implementada dentro do prazo de trinta dias, norma que, uma vez inobservada, faz nascer para o consumidor o direito potestativo de optar, segundo sua conveniência, entre a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, § 1o, I, II e III, do CDC). 4.

Não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o consumidor tenha que, indefinidamente, suportar os ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados. 5. O prazo de 30 dias constante do art. 18, § 1o, do CDC, consoante o princípio da proteção integral (art. 6o, VI), deve ser contabilizado de forma a impedir o prolongamento do injusto transtorno causado ao consumidor, na medida em que é terminantemente vedada a transferência, pelo fornecedor de produtos e serviços, dos riscos da sua atividade econômica. 6. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1297690 PR 2011/0068699-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2013)

Ademais de acordo com a conclusão n.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço da qual emerge o dever de indenizar por dano material sofrido em decorrência da expectativa de se adquirir um produto, pagá-lo, e ao recebê-lo, detectar defeito e não obter o reparo em tempo hábil.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
VÍCIO
DO
PRODUTO
– DIREITO DO CONSUMIDOR – DEFEITO CONSTATADO
DENTRO
DO PRAZO DA
GARANTIA
–
VÍCIO
NÃO SANADO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se o
produto
apresenta defeito
dentro
do prazo de
garantia
, o fabricante e o fornecedor respondem solidariamente pelos prejuízos experimentados pelo consumidor. A inércia da recorrente em resolver o problema é causa que configura a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor
. (N.U 1020670-48.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos materiais e morais.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos, o quantum fixado a título de danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024